Tribunal: TJBA
Processo: 0536210-48.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0536210-48.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Advogado(s)
:
CAMILA DE ALMEIDA BASTOS DE MORAES REGO

APELADO: VINNIE MAYANA LIMA RAMOS

Advogado(s)
:
VINNIE MAYANA LIMA RAMOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. MULTA DE TRÂNSITO INDEVIDA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA
QUE FORNECEU O VEÍCULO RESERVA
. EXTENSÃO DOS EFEITOS DO ACORDO
CELEBRADO COM A LOCADORA. IMPOSSIBILIDADE
. DANO MORAL. JUROS DE MORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra sentença que homologou acordo entre a autora e a corré Movida Locação de Veículos S/A e condenou a apelante ao pagamento de indenização por danos morais.

A ação de indenização por danos materiais e morais foi ajuizada em razão de multa de trânsito indevidamente atribuída à autora, após locação de veículo intermediada pela seguradora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão:

(i) definir a legitimidade passiva da seguradora;

(
ii
) estabelecer a extensão dos efeitos do acordo celebrado entre a autora e a Movida à seguradora;

(
iii
) apurar a responsabilidade civil da seguradora;

(
iv
) verificar a caracterização dos danos morais e o quantum indenizatório; e

(v) determinar o termo inicial dos juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A seguradora integra a cadeia de fornecimento e, portanto, é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, conforme teoria da asserção e jurisprudência do STJ.

O acordo celebrado entre a autora e a Movida não extingue a obrigação dos demais codevedores, pois não houve quitação integral da dívida, conforme entendimento do STJ (REsp 1478262/RS).

A responsabilidade civil da seguradora decorre da má prestação do serviço, configurando ato ilícito por omissão e negligência, nos termos do art. 14 do CDC.

A autora foi indevidamente responsabilizada por infração de trânsito que não cometeu, o que configura dano moral, nos termos dos arts. 186 e 927 do CC/2002.

O valor de R$ 4.000,00 fixado a título de indenização por danos morais é proporcional à gravidade da lesão e está em consonância com precedentes jurisprudenciais.

O termo inicial dos juros de mora deve ser a data da citação, conforme art. 405 do CC/2002. A correção monetária incide a partir do arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ.

A taxa SELIC deve ser aplicada como índice de correção monetária e juros de mora, conforme entendimento firmado no REsp 1.795.982/SP e alterações da Lei nº 14.905/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A seguradora que intermedeia a locação de veículo integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente por falhas na prestação do serviço.

A quitação parcial em acordo celebrado com um dos codevedores não extingue a obrigação dos demais.

A responsabilidade civil do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.

O termo inicial dos juros de mora em responsabilidade contratual é a data da citação.

A taxa SELIC é aplicável como índice de correção monetária e juros de mora nas relações civis.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, inc. V e X;

CC/2002, arts. 186, 389, 405, 406, 927, 944, 945;

CDC, arts. 2º, 3º, 6º, inc. VI, 7º, parágrafo único, 14;

Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp nº 1157383/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 14.08.2012;

STJ, REsp nº 1478262/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 21.10.2014;

STJ, REsp nº 1795982/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 21.08.2024;

STJ, REsp nº 305566/DF, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 22.05.2001;

TJ-RS, Recurso Cível nº 71007960735, Rel.
Luis
Antonio
Behrensdorf
Gomes da Silva, j. 30.11.2018;

TJ-SP, Apelação Cível nº 10001135620248260240, Rel. Ricardo Pereira Junior, j. 22.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

0536210-48.2018.8.05.0001
, tendo como apelante
AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
e apelado
VINNIE MAYANA LIMA RAMOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível
, na data registrada no sistema de processo eletrônico
.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator